Tribunal: TJES
Processo: 0040996-23.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0040996-23.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A e outros

APELADO: URIEL MENEZES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ECONÔMICO. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. EFICÁCIA VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária de cobrança, para condená-la ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito à cobrança judicial compulsória de diferenças de remuneração de caderneta de poupança referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, diante das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165 e nos Temas nº 284 e nº 285 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal declar
ou
a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

4.
A ausência de coisa julgada material sujeita a pretensão do poupador à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165, o que esvazia a utilidade da via judicial compulsória para a cobrança das referidas diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285.

3. Os tribuna
i
s devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0040996-23.2010.8.08.0024
.

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S. A
.

APELADO:
URIEL MENEZES
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Banco do Brasil S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 16803878), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária de cobrança” movida em face dele e do Banco Central
1
por Uriel Menezes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu/apelante ao pagamento da diferença de remuneração referente aos índices de expurgos inflacionários aplicados na correção dos saldos das cadernetas de poupança do autor, nos percentuais de 44,80% para o mês de abril de 1990 (Plano Collor I) e de 21,87% para o mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo, todavia, a ocorrência de prescrição quanto ao pedido de correção relativo ao Plano Verão (1989), sob o fundamento de que é devida a aplicação dos expurgos para preservação do valor real da moeda, conforme as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e recursos repetitivos.

1. - DA QUESTÃO DE ORDEM: SUSPENSÃO DO PROCESSO.

Analiso, de início, o pleito do apelante pelo sobrestamento do feito em razão da determinação de suspensão nacional proferida nos autos do RE 632.212 (Temas 284 e 285 do STF). Não obstante a argumentação expendida, verifico que o juízo originário já havia deliberado sobre a matéria, inclusive revogando decisão de suspensão anterior para dar prosseguimento ao feito, mantendo o sobrestamento apenas até o julgamento definitivo pelo excelso STF.

A suspensão nacional das ações que versam sobre expurgos inflacionários foi modulada em virtude da homologação do Acordo Coletivo Nacional nos autos da ADPF n. 165, conferindo-se aos jurisdicionados que não optaram pela adesão ao pacto transacional o direito ao prosseguimento de suas demandas individuais. Ademais, o feito encontra-se em estágio avançado, com a prestação jurisdicional de primeiro grau já exaurida, de sorte que a suspensão, neste momento, configuraria injustificado entrave à celeridade processual e à razoável duração do processo, princípios de matriz constitucional, restando superada a necessidade de nova paralisação, especialmente diante da pacificação da matéria nos Tribunais Superiores que norteou o
decisum
ora objurgado.

2. - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

O apelante suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que a pretensão do autor estaria fulminada pelo decurso do tempo, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil. Argumenta, ainda, especificamente quanto aos juros contratuais, que a inércia do autor por quase duas décadas atrairia o prazo de cinco anos.

Todavia, tal tese não resiste ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 300, ou seja, “’Nos termos da jurisprudência consagrada nesta Corte de Justiça, o prazo prescricional para postular o recebimento da diferença remuneratória dos saldos de poupança é de vinte anos (Recurso Especial Repetitivo 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 06/05/2011).’”(AgInt no REsp n. 2.030.699/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.).

Como bem pontuado na sentença recorrida, a prescrição nas ações individ
uais que versam sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança é vintenária. Isso ocorre porque a correção monetária e os juros remuneratórios a
gregam-se mensalmente ao capital depositado, perdendo a natureza de acessórios para se tornarem o próprio montante principal devido.

Portanto, tendo a ação sido ajuizada em dezembro de 2009 para questionar índices aplicados em 1990 e 1991, resta hialino que o prazo de vinte anos não havia transcorrido integralmente para os Planos Collor I e II. Rejeito, pois, a prejudicial suscitada.

3. - DO MÉRITO: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (COLLOR I E II).

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação dos índices de correção monetária durante a implementação dos Planos Econômicos Collor I e II.

No que se refere ao Plano Collor I, o cerne da controvérsia reside na aplicação do índice de 44,80% para o mês de abril de 1990. A instituição financeira sustenta a legalidade da aplicação do BTN Fiscal, conforme a Medida Provisória n. 168/90. Ocorre que o entendimento consolidado pelo colendo STJ (Tema 303) e pelo excelso STF (Tema 284) estabelece que o poupador possui direito adquirido à correção monetária baseada no índice vigente ao tempo da abertura ou renovação automática da conta, qual seja, o IPC. A alteração legislativa abrupta não pode retroagir para atingir períodos aquisitivos já iniciados, sob pena de violação frontal ao ato jurídico perfeito. Os extratos colacionados aos autos (fls. 13-6) são hígidos e demonstram satisfatoriamente a existência de saldo em favor do autor no período crítico, tornando impositiva a recomposição da perda inflacionária pelo índice de 44,80%, tal como determinado pelo juízo originário.

Quanto ao Plano Collor II, referente ao índice de fevereiro de 1991, o apelante defende a incidência da Taxa Referencial (TR) em substituição ao BTN, com base na Lei n. 8.177/91. Novamente, a insurgência choca-se com a jurisprudência vinculante estabelecida no Tema 304 do colendo STJ. Firmou-se o entendimento de que, para as cadernetas de poupança cujo período mensal aquisitivo já se havia iniciado quando do advento do plano econômico, o índice de correção monetária aplicável no mês de março de 1991 (referente a fevereiro) é o IPC no percentual de 21,87%. O banco, na qualidade de depositário, agiu em desacordo com o contrato ao aplicar critério diverso de remuneração durante o trintídio em curso. A sentença, portanto, apenas deu cumprimento à norma jurídica interpretada pelos Tribunais Superiores, garantindo a preservação do valor real da moeda depositada pelo autor.

4. - DOS JUROS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Concernente aos consectários legais, o apelante insurge-se contra a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, bem como contra a utilização da Tabela Prática deste egrégio Tribunal. No ponto, descabe qualquer reforma. É pacífica a orientação de que os juros remuneratórios são devidos desde a data do expurgo, por se tratarem de remuneração própria do contrato de poupança que não foi creditada. Por outro lado, os juros de mora incidem a partir da citação, em razão do inadimplemento da obrigação reconhecida judicialmente. A cumulação não configura
bis in idem
, pois possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros remuneram o capital, enquanto os segundos sancionam a demora no pagamento. A atualização monetária do débito judicial deve, de fato, ser realizada por índices que reflitam a inflação real, sendo a Tabela Prática desta Corte o instrumento idôneo para tal mister, assegurando a justa recomposição do patrimônio do poupador.

Por fim, a conduta do apelante é mitigada pela circunstância fática trazida nas contrarrazões, que menciona a homologação do Acordo Coletivo Nacional nos Planos Econômicos pelo excelso STF na ADPF 165. Ao pactuar nacionalmente o encerramento desses litígios, as instituições financeiras reconheceram, em essência, a legitimidade da pretensão dos poupadores. Prosseguir com teses de total improcedência em casos individuais que se amoldam perfeitamente aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores beira a protelação injustificada.

5. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pelo patrono do apelado, ma
joro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
A decisão de fls. 53-5 pronunciou a prescrição quanto ao pedido referente ao Banco Central do Brasil e reconheceu a incompetência da Justiça Federal e remeteu os autos à Justiça Estadual.

VOTO

RETORNO DO PROCESSO

Colenda Câmara.

Em Sessão pretérita pedi retorno do processo após a apresentação de
respeitável
voto divergente pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munh
ó
s F
e
rreira
e neste ensejo apresento novo voto para sequência do julgamento.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação ordinária de cobrança” movida em face dele e do Banco Central do Brasil por Uriel Menezes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu/apelante ao pagamento da diferença de remuneração referente aos índices de expurgos inflacionários aplicados na correção dos saldos das cadernetas de poupança do autor, nos percentuais de 44,80% para o mês de abril de 1990 (Plano Collor I) e de 21,87% para o mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo, todavia, a ocorrência de prescrição quanto ao pedido de correção relativo ao Plano Verão (1989), sob o fundamento de que é devida a aplicação dos expurgos para preservação do valor real da moeda, conforme as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e recursos repetitivos.

Nas razões do recurso (id 16803880) alegou o apelante, em síntese, que a sentença merece reforma, requerendo preliminarmente o sobrestamento do feito em razão da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 284 e 285. No mérito, sustenta a inexistência de diferenças a serem pagas nos Planos Collor I e II, afirmando que a remuneração das contas obedeceu à legislação em vigor à época e que não houve violação ao direito adquirido. Argumenta, ainda, pela ocorrência de prescrição quinquenal em relação aos juros contratuais e insurge-se contra a utilização da tabela prática deste egrégio Tribunal para atualização do débito, defendendo a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança.

Requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a respeitável sentença julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

I
nicialmente, observo
que a matéria devolvida a exame desta instância revisora foi objeto de precedentes vinculantes firmados pelo
excelso
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral, atraindo a regra do art.
927
, inciso
s

I e
III
, do Código de Processo Civil.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165 e dos Temas de Repercussão Geral 284 e 285, declarou constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. A Suprema Corte definiu, ainda, que, ressalvada a coisa julgada, “o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165”.

Ante o entendimento vinculante acima delineado, a via judicial para a cobrança compulsória das referidas diferenças restou esvaziada, cabendo ao poupador, caso seja de seu interesse, a via administrativa para adesão aos termos do Acordo Coletivo disponibilizado em portal oficial.

Neste sentido os pronunciamentos recentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado. 2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285. 3. Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC. [...] (ApCiv 0002040-44.2010.8.08.0021, Des
a
. Rel
a
. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg: 29-04-2026).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Collor I e Collor II, com eficácia contra todos e efeito vinculante (ADPF 165 e Temas 284 e 285/RG). 4. O direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, em ações judiciais não acobertadas pela coisa julgada material, ficou condicionado à adesão voluntária da parte interessada ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. 5. No caso concreto, inexiste trânsito em julgado, o que impõe a aplicação imediata e obrigatória da tese fixada pela Corte Suprema e o consequente esvaziamento da via judicial compulsória para a cobrança das referidas diferenças. [...] (ApCiv 0022906-02.2008.8.08.0035, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , 1ª Câmara Cível, Julg: 15-05-2026).

Fica prejudicada a análise das demais teses recursais, ante o acolhimento do pleito recursal de mérito que fulmina o próprio direito material alegado na peça exordial.

Ante o exposto, reformulando o voto por mim anteriormente apresentado,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, ante a gratuidade deferida ao autor (fl. 18), fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitóriaque, nos autos da ação ordinária de cobrança movida por
URIEL MENEZES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) relativas aos Planos Collor I (abril/1990) e Collor II (fevereiro/1991).

Extrai-se dos autos eletrônicos que a ação ordinária de cobrança foi proposta por
Uriel Menezes
em desfavor do
Banco do Brasil S/A
e do
Banco Central do Brasil (BACEN)
. O autor alegou ser titular de contas de caderneta de poupança junto à instituição financeira desde o período de 1989/1990. A controvérsia fática residiu na alegação de que, durante a implementação dos planos econômicos estatais conhecidos como
Plano Verão
(janeiro e fevereiro de 1989),
Plano Collor I
(abril de 1990) e
Plano Collor II
(fevereiro de 1991), o banco requerido não aplicou os índices de correção monetária corretos nos saldos das contas, motivo pelo qual o requerente buscou a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de remuneração (expurgos inflacionários), acrescidas de juros contratuais de 0,5% ao mês e juros de mora.

A demanda foi distribuída inicialmente na Justiça Federal, tendo o Banco Central apresentado contestação arguindo sua ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão autoral, oportunidade em que o juízo federal acolheu a ilegitimidade do BACEN, excluiu-o da lide e reconheceu sua incompetência absoluta, remetendo os autos para a Justiça Estadual do Espírito Santo.

Após a remessa, o Banco do Brasil S/A foi citado e apresentou contestação, requerendo a suspensão do feito devido ao julgamento de demandas repetitivas nos Tribunais Superiores. O processo, então, sofreu períodos de sobrestamento aguardando decisões do Supremo Tribunal Federal (Temas 284 e 285). Na fase probatória, o autor colacionou extratos detalhados de suas contas poupança para comprovar a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos reclamados.

Em 24/02/2025, foi proferida a sentença objurgada que declarou prescrita a pretensão autoral relativa ao Plano Verão (1989) e julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o banco requerido ao pagamento das diferenças do
Plano Collor I
(índice de 44,80% para abril/1990) e do
Plano Collor II
(índice de 21,87% para fevereiro/1991), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela instituição financeira demandada.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso, o eminente
Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, sob o fundamento que a matéria encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos (Temas 303 e 304 do STJ), garantindo ao poupador o direito à recomposição das perdas inflacionárias pelos índices de 44,80% e 21,87%, respectivamente, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Desembargador Robson Luiz Albanez
.

Diante da inconteste relevância da matéria, que consubstancia demanda de massa atinente à discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos, entendi prudente pedir vista dos autos. E, após detida análise da matéria e atento à evolução da jurisdição constitucional sobre o tema,
rogo máxima vênia aos eminentes pares que me antecederam na votação para
inaugurar divergência
, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da aplicação dos índices de correção monetária durante a implementação dos planos econômicos estatais. E, para o seu deslinde, é imperativo rememorar o cenário de hiperinflação que assolou o Brasil entre as décadas de 1980 e 1990, ensejando sucessivos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II) que alteraram profundamente o regime de correção das aplicações financeiras. À época, as instituições financeiras, compelidas por normas de ordem pública, aplicaram índices de correção inferiores aos previstos contratualmente, resultando nos denominados “expurgos inflacionários”. Tal cenário deflagrou uma das maiores ondas de litigiosidade da história do país.

Durante décadas, o Poder Judiciário buscou pacificar o tema. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a legitimidade passiva dos bancos e a prescrição vintenária (Temas Repetitivos nº 298, nº 299 e nº 300). Contudo, esse panorama jurídico, pautado em ações individuais autônomas, foi radicalmente transformado pela intervenção definitiva da Suprema Corte.

Em maio de 2025, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 (ADPF 165)
, operou uma histórica mudança de direção. O Plenário do Pretório Excelso declarou a
constitucionalidade e legalidade
dos referidos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II), reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica. Paralelamente, homologou acordo coletivo institucional, estabelecendo que o ressarcimento das perdas inflacionárias não mais se dá por condenação judicial autônoma, mas
estritamente pela adesão expres
sa ao referido acordo
. Nesse sentido, vejamos as teses jurídicas vinculantes que foram definidas:

“
O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”
(ADPF 165, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, STF).

Referida orientação foi robustecida pelos Temas de Repercussão Geral nº 284 e 285
1
, onde se fixou as teses vinculantes que o direito a diferenças de correção monetária
dependerá, obrigatoriamente, de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos
, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo a ementa do julgamento que serviu de base para a fixação dos precedentes persuasivos mencionados:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Valores bloqueados do plano Collor I. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia.
5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos.
Tese de julgamento: Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.
(STF - RE: 00000000000000631363 SP, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2025, Tribunal Pleno)

Depreende-se, portanto, que a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 165/DF) e sob o rito da repercussão geral (Temas nº 284 e nº 285), obsta o prosseguimento de pretensões de cobrança judicial autônoma de expurgos inflacionários, pois, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão
2
, Collor I e Collor II, a Corte Suprema definiu que o recebimento de eventuais diferenças está condicionado, de forma imprescindível, à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado, o qual estabelece os critérios objetivos, valores e cronogramas para a recomposição dos saldos. Esta diretriz prevalece sobre entendimentos pretéritos de Tribunais estaduais ou do Superior Tribunal de Justiça, consolidando que a autocomposição institucional – cujo prazo foi prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses – constitui a única via legítima para a solução definitiva da controvérsia decenal, servindo como marco pacificador na jurisprudência pátria.

A uniformização imposta pelo Supremo Tribunal Federal retira o suporte jurídico para a continuidade de cobranças judiciais fora do regime transacional homologado. À luz do art. 927, inciso I, do CPC, e do art. 102, § 2º, da Constituição Federal,
esta
egrégia
Corte
de Justiça
está vinculada ao comando da Suprema Corte
. Inexistindo ilicitude imputável à instituição financeira, que agiu amparada em planos agora declarados constitucionais,
não subsiste causa de pedir que ampare a pretensão autoral
.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm adotado à mesma conclusão, vejamos:

RECURSO INOMINADO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – CONSTITUCIONALIDADE – ADPF 165 – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF
Pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança afastada, diante da decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, em controle concentrado de constitucionalidade. Eventuais valores devidos ficam condicionados à adesão do poupador ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, dentro do prazo estabelecido. Sentença reformada. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes, com observação.
(TJSP - Recurso Inominado Cível: 00791361020108260224 Guarulhos, Relator.: Luis Guilherme Pião, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários.
2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991). Mas, paralelamente, assegurou a validade do "acordo" coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos. 3. RECURSO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0002245-51.2007.8.26.0062; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. Prazo adicional de 24 meses para aderência. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 9198085-61.2009.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - 1a VARA ÚNICA; Data do Julgamento: 14/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELO DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AUTORA-APELANTE. SEM RAZÃO. FOI EXPRESSAMENTE RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO, PELA INTERNET, DA POUPADORA AQUI LITIGANTE, AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PRAZO POR ELE ESTABELECIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de cobrança visando expurgos inflacionários de planos econômicos. Sentença de improcedência. Decisão monocrática negou provimento ao apelo, permitindo adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a r. decisão monocrática recorrida desconsiderou a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal ao julgar definitivamente a demanda. III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática foi mantida com base na constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conforme decidido pelo STF na ADPF 165. 4. O direito dos poupadores de aderirem ao acordo coletivo foi garantido, com prazo de 24 meses para adesão.
IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A constitucionalidade dos planos econômicos impede ações de cobrança por expurgos inflacionários. 2. Poupadores podem aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF.
(TJSP - Agravo Interno Cível: 00188655920088260077 Birigüi, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 08/10/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou que extinguiu o processo sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da decisão do STF na ADPF 165, subsiste o direito de poupador a diferenças de correção monetária decorrentes dos Bresser, Verão, Planos Collor I e II; (ii) estabelecer se o pagamento dessas diferenças depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento da ADPF 165, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por se tratarem de medidas legítimas de política econômica. 4. O STF fixou tese de repercussão geral (Temas 284 e 285) estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, depende de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. 5. O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, impondo-se a improcedência da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Bresser, Verão, Planos Collor I e II pelo STF na ADPF 165 afasta o direito de poupadores a diferenças de correção monetária, salvo adesão ao acordo coletivo homologado no referido processo. 2. A adesão ao acordo coletivo deve ocorrer no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, sendo este o único meio de obtenção de valores relativos aos expurgos inflacionários.”
(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 00016213920078150181, Relator.: Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 29/10/2025, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR. DIREITO À DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DA ADPF 165/DF E DO RE 631.363 (TEMA 284). ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. FORÇA VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADESÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1. Ação de cobrança proposta por titular de cadernetas de poupança contra instituição financeira, objetivando o pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários ocasionados pelos Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1990), cuja aplicação teria reduzido indevidamente os índices de atualização dos saldos depositados. 2. Sentença de procedência reconheceu o direito do poupador à recomposição de valores com base nos índices de inflação respectivos, condenando o banco ao pagamento das diferenças, com juros e correção, e determinando a apresentação dos extratos bancários, afastando as preliminares de ilegitimidade e prescrição.
3. O julgamento da ADPF 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e a legalidade dos planos econômicos mencionados e homologou acordo coletivo celebrado entre o governo, instituições financeiras e entidades de defesa dos consumidores, estabelecendo que o direito à recomposição dos saldos depende de adesão expressa ao referido acordo no prazo de 24 meses, com efeitos vinculantes a todos os juízos e tribunais, nos termos do artigo 927, I, do CPC. 4. No mesmo sentido, no julgamento do RE 631.363 (Tema 284 da Repercussão Geral), o STF reafirmou que apenas os poupadores que aderirem ao acordo coletivo e seus aditamentos fazem jus ao recebimento das diferenças de correção monetária, excluindo, assim, a possibilidade de pleito judicial autônomo, salvo nos casos já transitados em julgado. 5. A orientação firmada em controle concentrado (ADPF 165/DF) e em repercussão geral (Tema 284) é de observância obrigatória, impedindo o reconhecimento judicial das diferenças reclamadas fora do regime do acordo homologado pelo STF, sob pena de afronta à segurança jurídica, à uniformidade da jurisprudência e ao dever de observância das decisões da Suprema Corte. 6. Fixação da tese: “É improcedente o pedido de cobrança de expurgos inflacionários formulado judicialmente por poupadores que não aderiram ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF, conforme fixado também no Tema 284 da Repercussão Geral (RE 631.363), sendo vedado o prosseguimento de demandas autônomas fora do regime da transação institucional validada pela Suprema Corte.” 7. Recurso do banco provido para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade deferida.
(TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 00675216220108170001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley).

No caso, o autor apelado pleiteia o recebimento de diferenças relativas aos Planos Collor I e II. À luz dos precedentes vinculantes mencionados (ADPF 165 e Temas 284/285),

a reforma da sentença
de procedência
parcial
da pretensão autoral
é medida que se impõe
, visto que a jurisprudência uniformizada condiciona o recebimento de qualquer valor à via administrativa/extrajudicial do acordo coletivo, sendo vedado o prosseguimento de demandas autônomas.

Ressalte-se que, visando assegurar que não haja prejuízo aos poupadores, o Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo de adesão ao acordo coletivo por mais 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF nº 165/DF, o que deve ser efetuado por meio do
Portal de Acordos dos Planos Econômicos
gerido pela FEBRABAN ou do site oficial do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
. O acordo visa a resolução de conflitos relacionados a expurgos inflacionários em contas poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.

Esta egrégia Corte de Justiça está vinculada ao comando da Suprema Corte, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 927, inciso III, do CPC. Portanto, a manutenção da sentença de procedência parcial afrontaria a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência pátria estabelecida pelo STF.

Ante o exposto, rogando novamente vênia ao eminente Relator
e considerando a força vinculante da ADPF nº 165/DF e dos Temas nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral, na forma dos arts. 927, inciso III, do CPC, e 102, § 2º, da CF/88,

inauguro divergência
para
conhecer
do recurso de apelação cível e a ele d
ar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em virtude da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa, contudo, a exigibilidade do pagamento por litigar amparada pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Tema Repercussão Geral nº 284 do STF – 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

Tema Repercussão Geral nº 285 do STF – 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

2
Tema Repercussão Geral nº 264 do STF – Descrição: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o direito, ou não, a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos denominados Bresser e Verão.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040996-23.2010.8.08.0024.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO:
URIEL MENEZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de cobrança movida em seu desfavor por Uriel Menezes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários aplicados nos saldos das cadernetas de poupança do autor, nos percentuais de 44,80% para o mês de abril de 1990 (Plano Collor I) e de 21,87% para o mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II).

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Fundamentou sua decisão na premissa de que a matéria encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos (Temas 300, 303 e 304 do STJ e Tema 284 do STF) , garantindo ao poupador o direito adquirido à recomposição das perdas inflacionárias pelos índices de 44,80% e 21,87%, visto que a ação foi proposta em dezembro de 2009 dentro do prazo prescricional vintenário. No que foi acompanhado, inicialmente, por este Vogal.

Por seu turno, após o pedido de vista, inaugurou divergência a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Sustentou que, no que concerne ao direito às referidas diferenças de correção monetária, o recurso do banco merece ser provido. Amparou-se no entendimento definitivo firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de maio de 2025 nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 (ADPF 165). Apontou que a Suprema Corte declarou a constitucionalidade e a legalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, estabelecendo que o recebimento de eventuais diferenças restou estritamente condicionado à adesão voluntária e expressa ao acordo coletivo homologado. Ressaltou que referida orientação foi robustecida pelos Temas de Repercussão Geral nº 284 e 285 do STF , que fixaram o prazo de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento para a devida adesão transacional.

Com todas as vênias ao eminente Relator, reformulo meu posicionamento anterior para acompanhar a divergência.

Isto porque, conforme bem salientado no voto divergente, a superveniente e definitiva orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, sedimentada em sede de controle concentrado de constitucionalidade e sob o rito da repercussão geral, retira o suporte jurídico para a continuidade de cobranças judiciais fora do regime transacional homologado. Uma vez declarada a constitucionalidade dos Planos Collor I e II por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária , resta hialino que a instituição financeira agiu amparada em normas de ordem pública, inexistindo ato ilícito ou causa de pedir que ampare a pretensão autoral de cobrança autônoma.

O rigorismo de manter condenações baseadas em entendimentos pretéritos de Tribunais Estaduais ou do Superior Tribunal de Justiça não mais se coaduna com as diretrizes fixadas pela jurisprudência uniformizada da Suprema Corte, à qual este egrégio Tribunal de Justiça está estritamente vinculado.

A manutenção da sentença de procedência parcial afrontaria diretamente a segurança jurídica e o dever de uniformidade da jurisprudência pátria estabelecida pelo STF através do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. O recebimento de eventuais diferenças pelos poupadores que não possuem trânsito em julgado deve, obrigatoriamente, submeter-se à via da autocomposição institucional gerida pelas plataformas oficiais do Conselho Nacional de Justiça e da FEBRABAN.

A solução proposta na divergência, ao meu sentir, guarda o equilíbrio necessário, uma vez que confere estrita observância ao microssistema de precedentes obrigatórios, ao mesmo tempo em que resguarda o direito dos poupadores de aderirem voluntariamente ao acordo coletivo dentro do prazo adicional de 24 meses estipulado pela Suprema Corte.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente para conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em virtude da inversão da sucumbência, acompanho a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa por litigar amparada pela gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ